Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação, articulada pela ré, ora apelante, de que teria prestado devidamente os serviços de contabilidade à autora, e se pode, por isso, eximir-se da obrigação de restituir a quantia determinada na sentença recorrida. Ademais, deve ser verificada ainda a possibilidade de condenação do reconvinte, ora apelado, ao pagamento de multa e juros decorrentes do pagamento extemporâneo das parcelas fixadas no contrato de prestação de serviços de contabilidade.

2. O contador, ao prestar seus serviços, assume obrigação de meio. Sua obrigação é atuar, no curso do processo, com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem assumir, todavia, a responsabilidade pelo não pagamento dos tributos e despesas correntes pelos clientes.

3. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio, que pode ser definido como a supressão dos efeitos gerados por uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por lapso de tempo prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio, à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes.

5. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.

6. No caso em exame a planilha existente nos autos demonstra que os pagamentos efetuados entre dezembro de 2020 a setembro de 2021 foram procedidos com atraso. Ademais, o aluido documento que o apelado procedeu ao pagamento dos valores referentes aos meses de janeiro a outubro de 2021, sem que o ora recorrente tenha se insurgido contra o recebimento no valor nominal das parcelas mensais. 6.1. Afigura-se contraditório o comportamento do demandante, contrariando a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial, pois somente após o ajuizamento desta ação a apelante veio a alegar o pagamento parcial das parcelas, baseado na extemporaneidade.

7. Apelação conhecida e desprovida.